Tribunal: STF
Processo: RE 1481106
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. CRÉDITO DE MUNICÍPIO EM FACE DA UNIÃO. RETENÇÃO DE VALORES PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INDEFERIMENTO. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DECLARADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. COMPETE AOS TRIBUNAIS DE CONTAS O EMPREGO DO PODER GERAL DE CAUTELA NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO EXPEDIDO EM FAVOR DO MUNICÍPIO EXEQUENTE. PEDIDO DE DESTAQUE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESCABIMENTO. PRETENSÃO INDEFERIDA EM AGTR ANTERIOR. IRREGULARIDADE CONTRATUAL CONSTATADA PELO TCE/PB. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Agravo de instrumento interposto pelo escritório de advocacia que atuou em defesa do município exequente contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido por ele formulado com vistas a assegurar o bloqueio cautelar do levantamento de 20% do valor do precatório a ser pago no aludido processo em favor da referida edilidade para fins de garantia de eventual satisfação do pagamento dos honorários contratuais que afirma lhe serem devidos.



    2. O julgador monocrático entendeu que como pleito similar já havia sido indeferido em decisão anterior contra a qual fora interposto, pela banca de advogados recorrente, o AGTR nº 0808237-76.2021.4.05.0000, não seria possível o acolhimento da pretensão externada, já que a medida pleiteada equivaleria a conceder efeito suspensivo ao aludido recurso, o qual não teria sido obtido, devendo-se, assim, aguardar o pronunciamento do órgão recursal a quem competiria decidir a respeito.



    3. Em sessão realizada no dia 27/09/2022, a eg. Quarta Turma desta Corte Regional, à unanimidade, negou provimento ao aludido agravo de instrumento (de nº 0808237-76.2021.4.05.0000), por entender que seria descabido autorizar-se a retenção dos honorários contratuais no precatório expedido em favor do município exequente, uma vez que o TCE/PB, nos autos do Processo TC nº 06309/16, julgou irregular a Inexigibilidade de Licitação nº 0013/2015 e o contrato dela decorrente.



    4. Naquele julgamento, pontuou-se que ainda que não se possa afirmar a definitividade do entendimento externado pelo TCE, seria descabido garantir-se o destaque da quantia correspondente à verba honorária contratual, haja vista o reconhecimento da ausência de regularidade do instrumento de contrato, sendo essa, inclusive, a razão pela qual não se poderia aplicar ao caso o regramento disposto no art. 22-A da Lei nº 8.906/94 e o entendimento firmado pelo STF na ADPF nº 528.



    5. Agravo de instrumento improvido.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 71 e 75 da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, considerado o quanto decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 528 (Tema 1.256 de Repercussão Geral).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, então, proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “O cerne da presente demanda consiste em decidir se é possível assegurar o bloqueio cautelar do levantamento de 20% do valor do precatório a ser pago no processo originário em favor do Município do Conde para fins de garantia de eventual satisfação do pagamento dos honorários contratuais que lhe são devidos.



    Afigura-se, a meu ver, descabido o acolhimento da referida pretensão. Isso porque, em sessão realizada no dia 27/09/2022, a eg. Quarta Turma desta Corte Regional, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 0808237-76.2021.4.05.0000, por entender que seria descabido autorizar-se a retenção dos honorários contratuais no precatório expedido em favor do Município do Conde, uma vez que o TCE/PB, nos autos do Processo TC nº 06309/16, julgou irregular a Inexigibilidade de Licitação nº 0013/2015 e o contrato dela decorrente. Confira-se, porque oportuno, a ementa do referido julgado:



    (...)



    Decerto, consoante se pode inferir do aresto reproduzido, a Turma Julgadora entendeu que, ainda que não se possa afirmar a definitividade do entendimento externado pelo TCE, seria descabido garantir-se o destaque da quantia correspondente à verba honorária contratual, haja vista o reconhecimento da ausência de regularidade do instrumento de contrato, essa, inclusive, seria a razão pela qual não se poderia aplicar ao caso o regramento disposto no art. 22-A da Lei nº 8.906/94 e o entendimento firmado pelo STF na ADPF nº 528.”



    Com efeito, é assente nesta Corte que compete aos Tribunais de Contas o emprego do poder geral de cautela no exercício de suas atribuições, de forma assegurar a proteção efetiva do patrimônio público. Outrossim, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, quanto à inviabilidade de retenção dos valores pleiteados a título de honorários advocatícios contratuais, seria necessário reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, bem como analisar cláusulas contratuais, providências que esbarram nos óbices das Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “Agravos regimentais em Suspensão de Segurança. Embargos de declaração convertidos em agravo. Fiscalização do Tribunal de Contas estadual em procedimento licitatório. Grave lesão à ordem pública demonstrada. Concessão parcial da contracautela. Agravos não providos. 1. Em razão dos fundamentos de mérito apresentados nos embargos de declaração, devem eles ser recebidos como agravo regimental, do qual se deve conhecer. 2. Os argumentos utilizados pelos agravantes não se mostram aptos a modificar a decisão recorrida, revelando, em verdade, mera insatisfação com as razões adotadas. 3. No exercício do poder geral de cautela, os tribunais de contas podem determinar medidas em caráter precário que visem assegurar o resultado final dos processos administrativos. O exame realizado pelas cortes de contas ultrapassa a análise meramente burocrática, porque abarca não apenas os elementos formais que norteiam o processo de despesa, mas também a relação custo-benefício, a aferição de quão ótimas são as ações administrativas, que devem ser as mais rentáveis possíveis, tendo em vista o interesse público envolvido, a legitimidade do ato e a consequente relação de adequação de seu conteúdo. 4. A decisão da Presidência do Supremo Tribunal Federal mostra-se acertada e provida de razoabilidade, pois, de um lado, autoriza a continuidade das apurações no âmbito do Tribunal de Contas estadual – reconhecendo e legitimando a função constitucional do órgão – e, de outro, possibilita o prosseguimento da execução do contrato objeto da licitação em causa, impedindo que haja suspensão da prestação de serviço público essencial, de forma a evitar prejuízos à população envolvida. 5. Agravos regimentais não providos.” (SS 5.179-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 27/11/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 06.12.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. OPERAÇÃO LAVA JATO. REFORMA DO ESTÁGIO MARACANÃ. COPA DO MUNDO DE FUTEBOL DE 2014. EXECUÇÃO DE CONTRATO. ATO LESIVO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. RETENÇÃO DE CRÉDITO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TCE. PODER GERAL DE CAUTELA. COMPETÊNCIA. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS POR EXCESSO NA PRÁTICA DO ATO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. NÃO CABIMENTO DE RECURSO CONTRA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts.1.021, § 1º, CPC e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso, uma vez que não atacou o fundamento relativo ao não cabimento do recurso que aplica a sistemática da repercussão geral na origem (Tema 660). 2. Ademais, este Supremo Tribunal Federal já assentou a plena possibilidade de a Corte de Contas, no cumprimento de seu mister constitucional, decretar a indisponibilidade de bens e de outras medidas assecuratórias do interesse público, diante de circunstâncias graves que justifiquem a necessidade de proteção efetiva do patrimônio público. 3. O Plenário também já afirmou a plena possibilidade de que o TCU, orientação que também se aplica às Cortes de Contas Estaduais, determine a aplicação de medidas cautelares, como verdadeira competência constitucional implícita para cumprimento de suas atribuições, nos termos do artigo 71 da Carta Magna. 4. Além disso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à pretensão de nulidade da decisão do TCE, demandaria dilação probatória para aferição de sua veracidade, circunstância que não se coaduna com a via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF, além de demandar o reexame de cláusulas contratuais, o que também impede o trânsito do apelo extremo. 5. Não merece apreciação a questão relativa à alegada afronta ao art. 5º, LIV, V e XXXVI, da CRFB, tendo em vista que a Presidência do STJ aplicou o Tema 660 da repercussão geral e a parte Recorrente interpôs agravo interno dirigido àquela Corte. Não cabe recurso contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (ARE 1.306.779-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/5/2023)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Os Tribunais de Contas estão autorizados a aplicar medidas cautelares, com o propósito de garantir o cumprimento de suas decisões. 2. Precedente: SS 5.179 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27-11-2019. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.236.731-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/2020)



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente